Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715898-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: REDUZINA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ALADIM TADEU FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra sentença proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 48509564) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Reduzina Rodrigues, representada por Aladim Tadeu Ferreira, em desfavor do ora apelante, confirmando a tutela antecipada outrora deferida, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a autorizar e disponibilizar a cobertura de tratamento domiciliar (home care) à autora, nos moldes prescritos pelo médico responsável, enquanto perdurar a prescrição médica. Em razões recursais (Id 48509570), o apelante, em essência, sustenta que a autora/apelada não faz jus ao serviço de home care. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a autora/apelada, em 21/09/2023, peticionou informando ter passado, em 26 de junho do mesmo ano, por nova cirurgia devido a uma queda em sua residência. Disse que a parte ré/apelante, após este evento, espontaneamente deferiu a assistência home care, com técnico de enfermagem pelo período de 24h diárias (Id 51579099). Anexou à petição documentos e mídias para comprovar o fato novo alegado (Id 51579101- 51579104). Posto isso, DETERMINO seja intimada a apelante para que, no prazo de 5 dias, se manifeste sobre os fatos novos alegados pela autora e diga se persiste seu interesse no julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Brasília, 30 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora